Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa.
2. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a Réu
que cometeu crime grave e permaneceu preso durante a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
3. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.